Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é necessária a demonstração de que o agente, além de não possuir habilitação, expôs terceiros a perigo concreto de dano.
2. No caso, a materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de provas robustas, incluindo o testemunho de policiais e documentos juntados aos autos.
3. A aplicação do princípio da insignificância é incabível quando o perigo de dano à segurança viária é evidente.
4. Considerada a reincidência do apelante, mantém-se o regime semiaberto para cumprimento da pena. Súmula 269 do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.